Tribunal: TJMT
Processo: 1073841-88.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073841-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRENTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), JURACI FRAGA NOGUEIRA FILHO - CPF: 900.200.491-53 (RECORRIDO), KARLA AMORIM MELO - CPF: 028.063.101-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1073841-88.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
BANCO SAFRA S.A.

Recorrido:
JURACI FRAGA NOGUEIRA FILHO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO SEM COMUNICAÇÃO ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CRÉDITO POR REAVALIAÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONCLUSÃO
Nº 1 DA 1ª
TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a decisão monocrática, a qual homologou projeto de sentença de juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais e à obrigação de fazer consistente na reativação do cartão de crédito do autor com o limite anterior ao bloqueio, sob pena de multa diária.

O recorrente busca: (i) o afastamento da obrigação de reativação do limite de crédito; (ii) o reconhecimento da inexistência de dano moral; e (iii) a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a imposição judicial de reativação de limite de crédito cancelado por instituição financeira; (ii) estabelecer se o bloqueio do cartão de crédito sem comunicação prévia caracteriza dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão e manutenção de limite de crédito é faculdade da instituição financeira, decorrente de avaliação interna de risco, sendo incabível a imposição judicial de restabelecimento do limite, conforme jurisprudência consolidada.

O bloqueio de cartão de crédito, por si só, não configura dano moral, especialmente quando ausente prova do efetivo prejuízo à dignidade do consumidor ou da tentativa frustrada de solução administrativa.

A ausência de comprovação de constrangimento concreto decorrente da redução do limite e o bloqueio do cartão, bem como a inexistência de documentos que evidenciem negativa de compras, afasta a configuração de ofensa a direito da personalidade.

A conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT estabelece que o descumprimento contratual isolado não gera automaticamente dever de indenizar, exigindo-se falha de atendimento e tentativa de solução administrativa frustrada, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não está obrigada a restabelecer limite de crédito cancelado por reavaliação interna, salvo prova de abuso de direito.

O bloqueio de cartão de crédito, desacompanhado de demonstração de dano concreto e sem tentativa prévia de solução administrativa, não configura dano moral indenizável.

A imposição de obrigação de fazer relativa à reativação de crédito depende da demonstração de ilicitude no ato de bloqueio e da violação aos princípios contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 487, I. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71006924864, Rel. Des. Fabiana Zilles, j. 25.07.2017; TJMT, Recurso Inominado nº 1015856-58.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; Conclusão nº 1/1ª TR-TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 294203363, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Além disso, condenou o reclamado na obrigação de fazer consistente na reativação do cartão de crédito do reclamante, com o limite vigente antes de seu bloqueio, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede recursal, o recorrente alega:

1.

Afastamento obrigação de fazer - reativação do cartão de crédito com limite ao reclamante;

2.

Ausência de dano moral;

3.

Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo a petição inicial, a parte autora é titular de um cartão de crédito
Mastercard Platinum
, emitido pelo Banco Safra S.A., com limite de crédito para compras no valor de
R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais)
e limite para saques de
R$ 1.340,00 (mil trezentos e quarenta reais).

Aduz que, ao tentar utilizar o cartão de crédito para abastecer seu veículo (11/10/2024), foi surpreendido com a recusa da transação, fato o que lhe causou grande constrangimento. Diante disso, acessou o aplicativo do banco e constatou que ainda possuía limite disponível de R$ 2.940,82. No entanto, realizou o pagamento em dinheiro, a fim de evitar novo transtorno.

Posteriormente, tentou novamente utilizá-lo em outros estabelecimentos, nos dias 14 e 15 de outubro de 2024, mas as transações também foram negadas.

Em contato com o banco demandado, foi informado de que seu cartão havia sido bloqueado em razão de uma reavaliação de crédito. Aduz que não houve comunicação prévia acerca do bloqueio, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, sobretudo por ser cliente exemplar e sem histórico de inadimplência.

Em sede de contestação, o demandado alega que o limite concedido para cartões de crédito é fruto de criteriosas avaliações e pode ser ajustado a qualquer momento, com base no comportamento financeiro do cliente e em outros fatores de risco. Afirma, ainda, que foi enviada uma comunicação prévia, informando sobre a redução do limite e cancelamento do cartão.

No caso,

restou incontroverso o fato de que a parte autora teve reduzido o limite de seu cartão de crédito, e posteriormente bloqueado.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou:

“(...)

Deste modo, cabia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Entretanto, tal prova não restou demonstrada.

Isto porque, apesar de ser lícito à parte reclamada realizar procedimento para reavaliação de crédito de seus clientes, no presente caso esta não apresentou comprovação da deterioração

do perfil de risco do requerente que pudesse ensejar o bloqueio de seu cartão de crédito.

Desta forma, o restabelecimento do cartão de crédito do reclamante é medida que se impõe.

Não obstante, a reclamada, apesar de ter comprovado a notificação do cliente acerca do bloqueio do cartão de crédito (id. 178034336), não atendeu ao prazo legal de 30 dias para cumprimento

do ato
.
(...).”
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
merece

reparo
.

Isso porque, não merece acolhimento o
pleito de restabelecimento do limite de crédito
ao consumidor, uma vez que se trata de liberalidade da instituição financeira, sendo incabível a respectiva imposição.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXCLUSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA/CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 MANTIDO, POIS ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM
RESTABELECIMENTO DO CRÉDITO
NOMINADO "UM MINUTO".
A CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO VERSA DE LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SENDO INCABÍVEL A RESPECTIVA IMPOSIÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71006924864, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 25-07-2017) (grifei)

No presente caso, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Registre-se que apesar do autor alegar que houve negativa de compras em estabelecimentos comerciais, deixou de juntar documentos que demonstrem o alegado.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA
. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025